Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-67.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009759-67.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DORIEL RIBEIRO DA SILVA - CPF: 551.036.423-87 (APELANTE), DEUSADETE DA COSTA - CPF: 010.751.701-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
P
EDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
. ALEGADA
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E TEMOR PSI
COLÓ
GICO
DA VÍTIMA
.

IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
contra sentença condenatória que o julgou culpado pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, impondo-lhe a pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico
e temor psicológico da vítima
, ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por participação em grupo reflexivo para homens.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta do apelante configura crime de ameaça, conforme previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica; (
ii
) analisar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão demonstradas por documentos e declarações constantes nos autos, incluindo o Boletim de Ocorrência, Termo de Declarações da vítima, Termo de Representação Criminal e pedido de medidas protetivas.

O crime de ameaça, consumado com o conhecimento da vítima sobre a promessa de mal injusto e grave, não exige a intenção efetiva de concretizar o mal anunciado, bastando o potencial de causar temor, o que foi evidenciado no caso.

As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, são suficientes para sustentar a condenação, sendo enfatizada a palavra da ofendida em crimes de violência doméstica.

A tese de atipicidade da conduta é rejeitada, pois a ameaça proferida em momento de discussão não exclui o dolo necessário para a configuração do delito.

A substituição da pena privativa de liberdade é incabível, conforme a Súmula 588 do STJ, que veda tal benefício em crimes de violência doméstica.

IV. Dispositivo em tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração do crime de ameaça exige que a promessa de mal injusto e grave seja apta a causar temor à vítima, independentemente da intenção de concretizá-la.

A substituição da pena privativa de liberdade é inviável em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme a Súmula 588 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147, caput; Lei n. 11.340/2006; Súmula 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 06a Turma, j. 04.10.2022; TJMT, Apelação Criminal n. 1001856-71.2020.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, 3a Câmara Criminal, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Doriel
Ribeiro da Silva
, no incurso do artigo 147, caput
,
do Código Penal,
com observância da Lei n. 11.340/2006,
à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, a defesa
pugna pela absolvição do
acusado em

razão d
a atipicidade da conduta
. Destaca que
as ofensas e ameaças ter
ia
m sido proferidas em um momento de discussão do casal
e
argument
a
que não houve presença do mal, injusto e grave.

Subsidiariamente, pugna
pela substituição da pena privativa de liberdade pela
frequência
do grupo reflexivo para homens.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, Id.
243200219
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, Id.
252940158
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante sustenta
que não existe dolo
específico
em sua conduta
, alegando que proferiu
sentenças de cunho ameaçador contra a vítima em um
momento de discussão acalorada
, sem que houvesse, de fato, o
animus
de prometer-lhe mal injusto e grave.

Pois bem. Sem razão.

Isso porque estão devidamente demonstrados nos autos a autoria e materialidade do delito imputado ao réu na denúncia, como se vê do Boletim de Ocorrência (Id. 243199693. Pag
. 4-5
), Termo de Declarações da vítima (Id.
243199693
. Pag.

6), Termo de Representação
Criminal
e Pedido de Providências Protetivas (Id.
243199693
. Pag. 9-1
2
), bem como das declarações prestadas pela ofendida e pelo próprio acusado em sede policial e confirmadas em juízo.

Conforme consta na denúncia,
Doriel
Ribeiro da Silva, no dia 22 de maio de 2020, por volta das 12h00min, em uma residência particular localizada na cidade e comarca de Sorriso-MT, proferiu ameaças verbais à vítima,
Deusadete
da Costa, com quem conviveu em união estável por aproximadamente dezoito anos, relacionamento do qual resultaram dois filhos menores à época dos fatos.

Apurou-se que o denunciado, inconformado com o término da união, durante uma discussão verbal, ameaçou a vítima, afirmando que, caso ela prosseguisse com a separação,
"iria para o céu antes da hora"
, e que
"de casa só sairia morto"
. Também declarou que, se a vítima insistisse no divórcio, "ela iria ver o que iria lhe acontecer".

No curso do processo, o réu admitiu os fatos, reconhecendo que, em razão de estar emocionalmente alterado, proferiu declarações inadequadas, incluindo as ameaças descritas.

Irresignada com a sentença condenatória, a defesa sustenta, em sede de recurso, a ausência de dolo específico na conduta do apelante. Argumenta que as ameaças ocorreram no calor de uma discussão e que não houve demonstração objetiva de temor psicológico por parte da vítima, elemento essencial à caracterização do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Todavia, vê-se, pois, que, diferentemente do alegado no recurso, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência dos fatos narrados na denúncia, bem como confirma o sentimento de se encontrar em situação temerária em decorrência da ameaça, constituindo elemento idôneo para sustentar o decreto condenatório do apelante.

Vejamos o depoimento extrajudicial da vítima:

“[...]
QUE há quatro (04) anos vem acontecendo agressões verbais e muitas discussões entra a declarante e o suspeito; QUE sempre pegou conversas com outras mulheres no celular do suspeito; QUE a declarante falou que não aguenta mais as traições do suspeito; QUE não aguenta mais ele sair e chegar tarde em casa ou passar a noite na rua;
QUE então pediu a
sepração
do suspeito e pediu para que ele
saisse
de casa; QUE ele não quer separar; QUE o suspeito disse que não vai sair de casa e que a
deciarante
não vai se separar dele; QUE não aguenta mais conviver com o suspeito; QUE DORIEL falou "SE A DECLARANTE SEPARAR DELE, ELA VAI PRO CÉU ANTES DA HORA"; QUE de casa só sai morto; QUE o suspeito ainda falou "SE VOCÊ SE SEPARAR DE MIM VOCÊ VAI VER O QUE VAI TE ACONTECER"; QUE há bastante tempo já foi agredida fisicamente, mas nunca deu queixa;

QUE há dois (02) meses o suspeito a empurrou e puxou seus cabelos, que não chegou a dar queixa; QUE deseja se separar do suspeito; QUE DESEJA REPRESENTAR CRIMINALMENTE EM DESFAVOR DO SUSPEITO PELO CRIME DE AMEAÇA; QUE DESEJA TER MEDIDAS PROTETIVAS
; [...]”
(destaquei)

Em consonância, a ofendida revalida suas declarações em juízo:

“[...]
Promotoria: Dona
Deusadete
, consta aqui na
denúncia
que no dia 22 de maio de 2020 o seu
Doriel
ameaçou a senhora. Disse que i
a matar a senhora,
né?;
Vítima:
Sim!;
Promotoria: O que aconteceu neste
dia?;
Vítima:
Nesse dia a gente
tava
em casa. (...)
aí
a gente começou uma discussão dentro de casa... e foi nesse dia, nessa discussão que a gente
tava
discutindo, ele veio
a falar essas palavras né ofensivas e eu não me

lembro
bem,
mas eu acho que a gente chegou a se
agredir
né? E eu
então
queria separação queria sair de casa, queria separar dele, e
aí
foi então que ele falou com essas palavras ne, se eu queria
conhecer anjos, se eu queria ir
pro

céu
antes da hora. Foi isso.
[...]”

(destaquei)

Impende salientar que o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico, sendo, pois, irrelevante que o mal prometido se concretize. E, na espécie, ficou demonstrado, induvidosamente, que a vítima foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que registrou uma ocorrência, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que ela temia por sua integridade física.

Com relação ao tema, não se pode olvidar que, para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima, tal como aconteceu no caso destes autos. Daí por que, na hipótese, ao inicialmente proferir as ameaças contra a ofendida, o apelante consumou a infração do art. 147 do Código Penal, sendo inviável, pois, o acolhimento da sua tese absolutória.

De fato, se o objetivo do agente é causar perturbação psicológica à vítima e a ameaça proferida tem o potencial de atingir esse efeito, não importa que tenha sido feita enquanto o agente estava dominado pela ira.

A propósito, já se manifestou este Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DA VÍTIMA CONFIRMADAS EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – 2. ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO CAPAZ DE ACARRETAR TEMOR À VÍTIMA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Uma vez comprovada a existência e a autoria do crime de Ameaça (art. 147, CP), há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente, se a vítima, cujas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios, mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita, antijurídica e culpável do réu. Além disso, “
(...) Nos
delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.);

2.
A ameaça proferida em momento de discussão, não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a
vítima
.(
N.U 1001856-71.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/
2024) (
destaquei).

Cumpre destacar que o objetivo da Lei Maria da Penha é combater e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de medidas de proteção, punição e assistência. Nesse sentido, mesmo que a vítima tenha retornado à convivência matrimonial com seu agressor, o retorno ao lar não exime o ofensor das consequências de suas ações criminosas contra a convivente, quando comprovado que a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento.

Aliás,
é como se manifesta a
vítima
ao prestar suas
últimas
declarações em
juízo
:

“[...]
Ai
eu acho que é isso, eu conversei com ele (...), a gente chegou a uma
conclusão
que
,
realmente
quando a gente deve
,
a gente tem que pagar
por aquilo que a gente... né? A gente tem que arcar com as
consequências
da gente
.

E
ele sabe
disso
.

A
gente conversou
....
que eu
até
falei que se fosse

possível

pra
ir retirar a queixa eu não iria
porque
eu acho que isso vai ser um aprendizado
pra
ele
,
e
também
,

pra
pensar
mais
nos atos que a gente vai fazer daqui
pra
frente.

[
...
]
”

Desta forma, não há que se falar em absolvição do apelante por atipicidade da conduta, haja vista que a palavra das vítimas, coerentes e seguras, são suficientes para demonstrar a conduta ilícita do acusado, que se amolda perfeitamente ao crime de ameaça (art. 147, caput, do CP).

Por fim, no tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade
pela obrigação de comparecimento ao grupo reflexivo para homens
, da mesma forma, entendo que não merece prosperar.

Isso porque o
crime foi praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, o que, segundo a Súmula 588 do STJ, obsta o benefício do réu à substituição da reprimenda.

À luz do exposto
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

nego provimento
ao recurso
, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024